Tribunal: STF
Processo: AI 709490
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO RETIDO. ARTIGO 542, § 3º, DO CPC. AFASTAMENTO DA
   RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.
1.      Aplicação do
   § 3º do artigo 542 do CPC, que determina a retenção do recurso
   extraordinário interposto contra decisão interlocutória aos
   autos.
2.      Ausência de excepcionalidade a ensejar a
   flexibilização da regra do artigo 542, § 3º, do CPC.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.